Tribunal: TJDFT
Processo: 0711942-95.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. TRANSAÇÃO ENTRE PARTICULARES. IPVA ANTERIOR À TRADIÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. AR-CONDICIONADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO OCULTO. DEFEITO APARENTE E DE FÁCIL IDENTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE CAUTELA PELO COMPRADOR. VEÍCULO COM MAIS DE 10 ANOS DE USO. AUSÊNCIA DE VISTORIA PRÉVIA POR PROFISSIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que extinguiu o feito sem resolução do mérito no que se refere à responsabilidade pelo pagamento do IPVA anterior à data da aquisição do veículo pelo autor e julgou improcedentes os demais pedidos contidos na inicial.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação de ressarcimento. Narrou que comprou da parte requerida o veículo FIAT SIENA EL FLEX 2010/2010, pelo valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais). Ressaltou que no ato da transação lhe foi garantido que o veículo se encontrava em perfeitas condições de uso, bem como livre e desimpedido de qualquer débito, bastando apenas que o comprador realizasse a transferência do veículo. Afirmou que quando foi realizar os trâmites administrativos, verificou a existência de vários débitos, os quais teve que suportar. Pontuou que, além dos débitos informados, o veículo foi vendido com a indicação de que estava completo, contudo, verificou que inexistia ar-condicionado e que o automóvel apresentava uma série de problemas mecânicos pré-existentes à compra. Asseverou que tentou, por todos os meios, fazer com que a requerida sanasse os defeitos pré-existentes do veículo, sem sucesso.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Gratuidade deferida, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Contrarrazões apresentadas (ID 56870316).
4. As questões trazidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise da alegação de inexistência de culpa exclusiva, tendo em vista a ausência de boa-fé da requerida e a presença de vício oculto no veículo objeto da compra.
5. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, alegou que foi enganado pela recorrida, o que lhe provocou prejuízo passível de indenização. Ressaltou que deveria ter verificado as condições do veículo antes da negociação, contudo, a negociação ocorreu de forma virtual, o que demonstra que o prejuízo não é de sua culpa exclusiva. Pontuou que não deve ficar desamparado pelo direito por ter confiado na boa-fé da requerida. Afirmou que só dirigiu o veículo após o fim da negociação e que os vícios encontrados não eram de fácil constatação. Ademais, informou que somente conseguiu verificar a inexistência do ar-condicionado após levar o veículo a uma oficina especializada, restando clara a existência de vício oculto não aparente. Aduziu que o mesmo raciocínio deve se aplicado à informação falsa de que o bem estava em situação regular, visto que teve que pagar as taxas atrasadas para regularizá-lo. Ao final, requereu o conhecimento do recurso com o seu provimento para julgar integralmente procedente o pedido inicial e condenar a requerida a indenizá-lo no valor de R$ 10.541,92 (dez mil, quinhentos e quarenta e um reais e noventa e dois centavos).
6. Conforme consta dos autos, a aquisição do veículo se deu em 28/03/2023. A Lei Federal 7.431/85 instituiu o IPVA (Imposto sobre a propriedade de veículo automotor) e fixou que o fato gerador do IPVA é a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima do veículo automotor. A procuração (ID 56870056) tem natureza de pacto de compra e venda, comprovando vínculo entre as partes, devendo a requerida responder por eventual defeito, vício ou encargos anteriores omitidos, ainda que na condição de outorgada do real proprietário. Ao repassar o veículo para o comprador, com a clara informação de que não haviam débitos pendentes para transferência do bem, esta assume para si o dever de quitação em relação aos débitos pretéritos, ficando ressalvada a possibilidade de que esta busque o direito de regresso em face de quem lhe passou o veículo previamente com anotações e impostos pendentes de quitação. Não é razoável que o autor tenha que demandar judicialmente contra ex-proprietários do automóvel com os quais não efetuou nenhuma negociação, cabendo à requerida ressarcir o autor quanto ao pagamento do IPVA relativo ao ano de 2021, no valor de R$ 807,99. Em relação ao IPVA do ano de 2023, considerando que a negociação foi firmada em 28/3/2023, cabe à cada uma das partes arcar com o débito de forma proporcional ao período no qual mantiveram a posse e propriedade do bem. Assim, deverá a requerida ressarcir ao autor a quantia de R$ 244,70, referente ao pagamento de 3/12 avos do valor do imposto. Os gastos relativos ao licenciamento anual, taxa de transferência do veículo, emissão de nova placa e a emissão de certidão do cartório são de responsabilidade do autor, não havendo o que se falar em responsabilidade solidária. Sentença reformada neste aspecto.
7. Quanto aos defeitos do veículo, não há demonstração de que eles ocorreram antes ou depois da tradição, não tipificando a existência de vício oculto. O ar condicionado caracteriza defeito aparente e de fácil visualização pelo autor quando efetuou a vistoria e teste do automóvel. Ressalte-se, ainda, que diante de todos os defeitos apontados pelo requerente, não foi formulado pedido de anulação do contrato de compra e venda pela presença de vício redibitório. O autor pretende, em verdade, manter a propriedade do veículo, adquirido pela quantia de R$ 17.000,00, e ver-se indenizado no valor de R$ 10.541,92, desembolsando, ao final, a quantia de menos de R$ 7.000,00 para que fique de posse do automóvel, cujo bem foi fabricado em 2010. Em tais casos, espera-se do comprador que realize a avaliação do veículo por um profissional mecânico para verificação de eventuais problemas existentes, o que não ocorreu. A boa-fé que rege as relações negociais (ainda que não sejam de consumo) não dispensa as cautelas esperadas do comprador, que deve providenciar exame criterioso do bem para avaliar os riscos do negócio, especialmente quando ciente de que o veículo já tinha mais de 10 anos de uso.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar parte da sentença e determinar que a requerida arque com a despesa de R$ 1.052,69, relativa ao pagamento do IPVA dos anos de 2021 e 2023 (proporcional a 3/12), devidamente corrigida monetariamente desde o desembolso e com juros de mora de 1% ao mês a partir do arbitramento.
9. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.